Tribunal: TJDFT
Processo: 0744836-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. CÔMPUTO ADEQUADO DA DATA INICIAL NA VIA ADMINISTRATIVA. 1/3 DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que o Distrito Federal fosse condenado ao pagamento de diferenças devidas a título de abono de permanência desde a data que preencheu os requisitos para a aposentadoria e não abrangidos pela preclusão, bem como ao pagamento da diferença no 1/3 de férias devido no mês 12/2017. Em seu recurso, defende que a regra é de que o abono de permanência é devido desde a data que preenche os requisitos para a aposentadoria, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo. Argumenta que já possuía os requisitos para a aposentadoria, inclusive com 30 anos de contribuição. Sustenta que o abono de permanência possui natureza remuneratória, sendo vantagem pecuniária permanente, de modo que deve ser utilizado na base de cálculo para o terço de férias.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O documento ID 45502134 demonstra que a parte autora ingressou com pedido de abono de permanência em janeiro de 2017 (ID 45502959, pág, 4) e de aposentadoria em março de 2017 (ID 45502134, pág. 2). Todavia, em agosto daquele ano foi esclarecido que ainda não preenchia o requisito temporal para a aposentadoria, de modo que àquele requisito seria alcançado na data provável de 10/11/2017 (ID 45502134, pág. 33). Ainda, os documentos ID 4550290, págs. 2/3 demonstram que, preenchido os requisitos para a aposentadoria em 10/11/2017, teve início na mesma data o pagamento do abono de permanência. Enfim, não prospera a tese da parte autora de que o documento ID 45502134, pág. 43 comprova que teria preenchido os requisitos a subsidiar o pedido para o abono de permanência desde agosto de 2017. Isso porque aquele documento foi emitido no mês de janeiro de 2018, apenas demonstrando o preenchimento do requisito temporal há cerca de dois meses, o que está em consonância com o pagamento do abono de permanência na via administrativa, que teve início em 10/11/2017. Portanto, demonstrando que apenas no dia 10/11/2017 a parte autora preencheu todos os requisitos para a aposentadoria, iniciando a percepção do abono de permanência na via administrativa a partir daquela data, não prospera o pedido para o recebimento do referido abono retroativo ao mês 08/2017.
IV. Por outro lado, no ID 45502960, págs. 23/24 o Distrito Federal informa que naquela ocasião possuía o entendimento de que o abono de permanência não deveria ser incluído no cálculo do terço de férias, de modo que, não obstante o pagamento do abono de permanência desde 10/11/2017, não houve a sua inclusão proporcional no terço de férias adimplido no mês 12/2017.
V. Entretanto, o abono de permanência deve incidir no cômputo do adicional de férias. Para tanto, importante ressaltar que o abono de permanência, previsto no art. 40, § 19 da Constituição da República, é devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, e que opte por permanecer em atividade. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Neste sentido: (“7. O abono de permanência é indubitavelmente uma vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará.” (REsp 1607588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016).
VI. Dispõe o artigo 91 da Lei Complementar no 840/2011 que: “Art. 91. Independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas.”
VII. Considerando que o mencionado dispositivo expressamente estabelece que o terço de férias é calculado sobre a remuneração, e apurada a natureza remuneratória do abono de permanência, resta confirmada a necessidade de incluir o valor do referido abono no terço de férias.
VIII. Destaca-se, inclusive, que o Conselho Especial deste E. TJDFT adotou o cômputo do abono de permanência no cálculo do terço de férias. Neste sentido: “1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida.” (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. Em face do exposto, é devido o pagamento relativo à incidência do abono de permanência no terço de férias, no valor original de R$ 355,37 (ID 45502144, pág. 2 e ID 45502128.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 355,37 (trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos) em favor da parte autora, decorrente da inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias do ano de 2017. Fixada a condenação no valor original, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E desde a data do pagamento do terço de férias, até 08/12/2021 e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.